Tribunal: TJSP
Processo: 2229882-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – decisão pela qual o juiz determinou que o agravante suspendesse os descontos relativos ao contrato indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 – insurgência apenas no tocante à multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – decisão pela qual o juiz determinou que o agravante suspendesse os descontos relativos ao contrato indicado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 – insurgência apenas no tocante à multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga mandamental contida na decisão judicial – multa mantida para o caso de descumprimento do comando judicial – necessidade, entretanto, de alteração do modo de incidência – multa que se refere a obrigação de não fazer – incidência que deve se dar por ato de descumprimento e não por dia – manutenção do valor de R$ 300,00 arbitrado em 1o grau – como a multa incidirá por ato de descumprimento e não por dia, a manutenção do valor fixado na decisão recorrida representa diminuição em termos globais – agravo parcialmente provido apenas para o fim de ser modificada a forma de incidência da multa – observação no sentido de que o magistrado de 1o grau poderá alterar o valor da multa, caso ela se mostre ineficaz para o fim perseguido.